Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-02.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-02.2021.8.14.0003

APELANTE: ANA CRISTINA FERREIRA PRIMO

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA DE REAJUSTE DE SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE º 37 E SÚMULA 339, DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

2 –
O STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público.

3 -
Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ana Cristina Ferreira Primo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do Município de Alenquer.

Os autos narram que a parte autora é servidora pública municipal, lotada na Secretária Municipal de Saúde e que deveria receber reajustes gerais anuais em seus vencimentos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 865/2011 e art. 111, da Lei Orgânica do Município.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentou que faz jus ao reajuste anual e que a sentença deve ser reformada em sua integralidade.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município. Após análise dos documentos juntados pelo recorrente, observo não estar evidente o direito pleiteado na exordial.

Sobre o assunto, faz-se necessário colocar em relevo, de início, que a remuneração de servidor público constitui matéria reservada à lei em sentido estrito, sendo totalmente descabida, portanto, a sua fixação ou majoração apenas com base em legislação não específica, senão vejamos o que estabelece o art. 37, inciso X, da Constituição Federal:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por

lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

Ademais, a própria Lei Municipal nº 865/2011 assim dispõe:

Art. 1º -
Os reajustes nos vencimentos e vantagens pagos em espécie a servidor público lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alenquer serão processados
mediante autorização legislativa
.

Art. 2º [...]

§2º - As outorgas das vantagens previstas neste artigo dependerão da autorização do Secretário Municipal de Saúde, mediante portaria ou outro ato administrativo, devidamente justificado.

Art. 4º - O Poder Executivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, editará Decreto regulamentando o previsto no artigo 3º desta lei, indicando os cargos, percentuais e valores devido a cada servidor.

Art. 6º – O Poder Executivo procederá a atualização dos valores previstos no artigo 3º desta Lei, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, após o espaço de 12 (doze) meses, respeitando os limites orçamentários e aquele fixado na Lei Complementar n.º 101/2000, exceto em ano eleitoral.

Nesse sentido, além de a legislação acima referida não ser cabível, pois não é específica e carece de norma regulamentadora, a própria Lei municipal infere que o reajuste deve ser processado por autorização legislativa, precedido de portaria ou ato administrativo justificado do Secretário Municipal, respeitados os limites orçamentários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3599, esclarece que o reajuste de vencimentos trata de verdadeiro aumento de vencimentos, enquanto a revisão geral, trata de mera recomposição do poder

aquisitivo da moeda e ser realizada anualmente e sem distinção de índices entre os servidores. Vejamos:

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEIS FEDERAIS Nº 11.169/2005 E 11.170/2005, QUE ALTERAM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DE PESSOAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL. 3. ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA (ARTS. 2º 37, X, E 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL); DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, DA CARTA MAGNA); E INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 169, § 1º, DA CF). 4. NÃO CONFIGURADA A ALEGADA USURPAÇÃO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, TENDO EM VISTA QUE AS NORMAS IMPUGNADAS NÃO PRETENDERAM A REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 5.
DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA AMBAS AS SITUAÇÕES
. 6. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, PORQUANTO NORMAS QUE CONCEDEM AUMENTOS PARA DETERMINADOS GRUPOS, DESDE QUE TAIS REAJUSTES SEJAM DEVIDAMENTE COMPENSADOS, SE FOR O CASO, NÃO AFRONTAM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (...) (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14- 09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL00202-02 PP-00569)

Apesar de haver diferença entre os institutos, ambos requerem a edição de lei para implementação. Ressalto que esta jurisprudência fora reafirmada pelo STF em 2019, decidindo por maioria de votos, que revisão anual de remuneração de servidores depende de previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) RE 905357, com repercussão geral reconhecida.

Portanto, verifica-se que o reajuste geral anual pleiteado depende de nova previsão legal específica e dotação orçamentária, as quais são inexistentes.

Como se não bastasse a decisão do Juízo de 1º grau encontrar respaldo na própria legislação que rege a matéria, importa ressaltar, também, que o STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público:

"O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção."

Vejamos, também, o disposto na Súmula Vinculante º 37 e Súmula 339, do STF:

SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO DETÉM FUNÇÃO LEGISLATIVA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. CARGOS QUE POSSUEM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. 1. O aumento da remuneração dos servidores públicos depende de edição de lei específica, não estando assegurada a paridade de vencimentos entre servidores (art. 37, X, e art. 39, § 1º, da Constituição Federal). 2. No caso, o art. 21 da LOM de Lauro de Freitas não atende à exigência constitucional, já que não trata sobre analistas legislativos ou sobre procuradores municipais, tampouco acerca de suas remunerações, gratificações ou formas de reajustes. Possui, em verdade, conteúdo programático, que depende de novas regras para a sua concretização. 3. É vedado ao Poder Judiciário modificar vencimentos com base no princípio da isonomia, já que não possui competência legislativa para tanto, consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Enunciado n. 339 e reafirmado, recentemente, na Súmula Vinculante n. 37. 4. Ademais, o acervo probatório dos autos evidencia relevante distinção entre os cargos mencionados, de modo a afastar a equivalência de remunerações por este fundamento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0502219-56.2017.8.05.0150, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 04/09/2018)

Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, ao passo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024